Tribunal: CARF
Processo: 10880.936427/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.936427/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.924 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
ITAUSA EMPREENDIMENTOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Na composição do saldo negativo de IRPJ/CSLL deve ser considerada a
totalidade das estimativas mensais regularmente declarada em PER/DCOMP,
ainda que as compensações não tenham sido homologadas ou as decisões não
sejam definitivas. Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 11-47.243 -
4a Turma da DRJ/REC, de 15 de agosto de 2014.
A contribuinte transmitiu os PER/DCOMP nos 05709.84698.230904.1.3.03-0141
e 36758.54292.060809.1.7.03-2425, com base em crédito decorrente de saldo negativo de
CSLL, que teria sido apurado no exercício 2004 (01/01/2003 a 31/12/2003).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.936427/2010-13
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.924 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.936427/2010-13

O Despacho Decisório homologou parcialmente o PER/DCOMP no
36758.54292.060809.1.7.03-2425, tendo em vista que o direito creditório reconhecido não foi
suficiente para compensar integralmente as compensações declaradas.
A DRJ analisou as razões apresentadas na Manifestação de Inconformidade e
decidiu pela sua procedência parcial, reconhecendo direito creditório acional no montante de
R$ 6.257,03. Segue ementa do acórdão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA.
GLOSA INDEVIDA.
Tendo sido homologada a compensação de parcela da estimativa declarada, há
que se considerar indevida a sua glosa na composição do crédito a ser
restituído/compensado.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. INDEDUTIBILIDADE.
A estimativa ainda não liquidada na data de transmissão da Dcomp, seja por
compensação ou por recolhimento, não é passível de compor o saldo negativo
para fins de restituição/compensação, pois até então não terá havido o indébito
representado pelo pagamento indevido ou a maior, requisito essencial
estabelecido em lei complementar. Não há que se falar em excedente de
pagamento e, por conseguinte, de existência de crédito, se aquele nem ocorreu.
DCTF. ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO DE
OFÍCIO.
Ocorrido erro de fato no preenchimento da declaração, devida sua retificação de
ofício.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. CONDIÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO.
É condição para sua utilização em compensação que o crédito seja líquido e
certo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificado dessa decisão em 14/10/2015, bem como da cobrança dos débitos
declarados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário em 13/11/2015.
Em sua defesa, a contribuinte defende a utilização integral das estimativas mensal
de março e abril de 2003, objeto de DCOMP pendente de decisão definitiva, na apuração do
saldo negativo. Transcrevo trecho do recurso:
08. Entretanto, a glosa realizada em razão da não homologação integral das
compensações promovidas pela RECORRENTE para pagamento das estimativas de
marco e abril de 2003. não é causa hábil a invalidar a inclusão de tais antecipações na
composição do saldo negativo de CSLL. pois ambas as compensações ainda não
possuem decisão em definitivo, as quais serão ser homologadas ao final do julgamento e
se não forem, serão cobradas em processo próprio, não podendo ser desconsideradas
neste processo, antecipando uma análise definitiva que ocorrerá em processo próprio!
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.924 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.936427/2010-13

Ao final, requer:
26. Ex positis, a RECORRENTE requer seja dado integral provimento ao presente
recurso para homologar integralmente as PER/DCOMPs vinculadas ao presente
processo, a fim de que seja confirmada a totalidade do saldo negativo de CSLL ano-
calendário de 2003, composto por pagamentos de estimativas realizadas por meio de
compensações pendentes de julgamento definitivo nos autos do Processo
Administrativo no 10880910.722/2006-63, onde qualquer cobrança oriunda da não
homologação será realizada nestes autos, não podendo ser os pagamentos
desconsiderados no presente processo.
27. Requer-se, subsidiariamente, que se mantida a glosa dos créditos, sejam os presentes
autos sobrestados até que sejam exaradas decisão definitiva no processo n°
10880910.722/2006-63.
28. Por fim, protesta-se pela realização da sustentação oral das razões acima perfiladas,
bem como pela apresentação de todos os meios de prova em direito admitidos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Mérito.
Tratam os autos de direito creditório decorrente de saldo negativo de CSLL.
Na Análise do Crédito (fls. 14), parte integrante do Despacho Decisório, consta
que na decisão não foi confirmado o montante de R$ 32.475,26, referente às estimativas
compensadas.
Desse modo, o crédito reconhecido não foi suficiente para homologar
integramente as compensações declaradas.
O Acórdão da DRJ reconheceu direito creditório adicional, no montante de
R$ 6.257,03, referente à estimativa mensal compensada em março/2003, mas manteve a glosa
dos débitos de estimativa mensal, cujas compensações se encontravam pendentes de decisão
definitiva, conforme trecho transcrito a seguir:
10. Ante o exposto até aqui é possível concluir pela improcedência da glosa da
parcela da estimativa referente a março de 2003 no montante de R$ 6.257,03, vez que
esta foi liquidada via compensação declarada na Dcomp no 01879.47863.301003.1.3.
02-7556.
11. Quanto à estimativa de abril de 2003 (R$ 16.861,83), bem assim, ao resíduo da
estimativa de março de 2003 (no valor de R$ 9.356,40 (=R$ 15.613,43 – R$ 6.257,03),
cujas compensações não foram homologadas por decisão ainda não definitiva, haja vista
serem objeto de contencioso administrativo ainda não finalizado, é necessário avaliar se
ela podem compor o saldo negativo de 2003 para fins de restituição/compensação.
Entendo que não, pelas razões expostas a seguir.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.924 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.936427/2010-13

Encontra-se pacificado neste Conselho, o entendimento de que estimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que as compensações não tenham sido homologadas ou as
decisões não sejam definitivas. Confira-se:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Assim, no caso dos autos, também devem ser incluídas na apuração do saldo
negativo de CSLL as estimativas mensais referentes a março e abril de 2003, que não foram
confirmados na decisão recorrida, ou seja, o montante de R$ 26.218,23. (R$ 9.356,40 +
16.861,83)
Refazendo-se o cálculo do saldo negativo e considerando que não foi apurada
CSLL a pagar no período, conforme informação extraída do Despacho Decisório, temos:
Quadro – Novo cálculo – Saldo Negativo de CSLL
CSLL devida
0,00
(-) Estimativas compensadas (Despacho Decisório)
26.620,38
(-) Estimativas Compensadas (Acórdão DRJ)
6.257,03
(-) Estimativas Compensadas (Acórdão CARF)
26.218,23
(=) Saldo negativo de CSLL
(59.095,64)
Portanto, o saldo negativo de CSLL apurado no exercício 2004 (01/01/2003 a
31/12/2003) totaliza R$ 59.095,64, que coincide com o valor declarado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito.
Como no Despacho Decisório já havia sido confirmado direito creditório no
montante de R$ 26.620,38, e no Acórdão da DRJ quantia correspondente a R$ 6.257,03,
conforme já ressaltado, o valor reconhecido nos presentes autos é de R$ 26.218,23.
Uma vez comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo
do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser reconsiderada a
decisão recorrida.
Conclusão.
Diante do exposto, VOTO por dar provimento ao Recurso Voluntário,
reconhecendo credito adicional no valor de R$ 26.218,23, para que sejam homologadas as
compensações declaradas até o limite do crédito total reconhecido nos autos.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital